Tribunal: STF
Processo: Rcl 80563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000127-82.2022.5.14.0411), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, no Tema 1.118-RG, RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte Reclamante alega que foi admitida pela primeira Reclamada como cooperada em 07/02/2017, para exercer as funções de servente de limpeza na ESCOLA ESTADUAL MADRE GABRIELA NARDI, em Xapuri-AC, tendo em vista contrato de terceirização com o segundo Reclamado.



    [...]



    Alega, ainda, que o pacto não foi anotado na CTPS e que foi demitida sem justa causa em 31/12/2019.



    Razão pela qual requereu a recorrida a procedência total da reclamação, com a condenação da 1º Reclamada e subsidiariamente do Estado do Acre a determinar: reconhecimento do vínculo empregatício, condenação das Reclamadas ao pagamento das verbas contratuais, rescisórias, multas celetistas e normativas e devidas indenizações.



    Não obstante o Estado tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária, a sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulado na inicial, condenando o Estado do Acre de forma subsidiária, em obrigações pecuniárias reconhecidas nos autos.



    Irresignado, o Estado do Acre interpôs Recurso Ordinário, tendo seu provimento negado, sendo mantida a responsabilidade subsidiária do Tomador de Serviços, nos seguintes termos:



    [...]



    Com efeito, os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo TST acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou decidido na ADC 16/DF e no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se depreende das decisões acima transcrita, na medida em que as decisões reclamadas declaram a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos impagos”.



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante:



    “Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática a qual negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente público reclamado no tema “terceirização – administração pública – responsabilidade subsidiária – culpa in vigilando – ônus da prova”.



    [...]



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se também o seguinte trecho extraído do acórdão regional proferido em sede de recurso ordinário:



    ‘EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO. COOPERATIVA. PRINCÍPIO DA RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. PROVA SUFICIENTE. VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. O trabalho realizado mediante cooperativa pressupõe uma vantagem aos trabalhadores cooperados, não habitual aos trabalhadores empregados. No entanto, não se demonstrando qualquer vantagem extra, no presente feito, e ainda evidenciando-se que o trabalho era prestado de forma pessoal, habitual, não eventual, com subordinação e remuneração, caracterizado está o vínculo empregatício. 



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A Administração Pública, enquanto tomadora de serviços, responde subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, caso seja demonstrado nos autos o descumprimento de sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato administrativo, nos moldes previstos na Súmula n. 331, item V, do TST. Recurso desprovido.



    FUNDAMENTAÇÃO



    [...]



    2.3.2 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    [...]



    A legislação impõe ao ente público o zelo pelo acompanhamento da execução do contrato, inclusive quanto à satisfação dos direitos dos empregados da empresa contratada, a ponto de prever até mesmo a possibilidade de sustação do pagamento de parcelas do contrato, conforme dispõe os arts. 58, III, 66 e 67, 116, §3º, da Lei nº 8.666/93:



    [...]



    Com base nesses normativos e precedentes do STF, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho se firmou pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quando, em um legítimo contrato de prestação de serviço, ficar provado o inadimplemento da empresa prestadora de serviços com os haveres de seus empregados. Diante disso, reviu a Súmula n. 331 do TST, cujos itens IV e V estabeleceram os seguintes critérios:



    [...]



    Neste Regional, a jurisprudência é iterativa no sentido de que, comprovada a culpa "in vigilando" e havendo o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, cabe a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive quanto à Administração Pública. Tanto é esse o encaminhamento acerca da matéria, que no Incidente de Arguição de Constitucionalidade n.º 00308.2008.005.14.00-6, julgado em 15-5-2009, a manifestação desta Corte acerca da constitucionalidade do §1.º do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993, deu-se nos seguintes termos:



    [...]



    De outro giro, definida a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, necessário firmar a quem pertence o ônus da prova. 



    Quanto ao assunto, entende-se que o ônus da prova é do recorrente (Estado do Acre), pois está investido na obrigação de fiscalizar o contrato firmado com a prestadora de serviços, nos termos da Lei n. 8.666/93. Ademais, na seara trabalhista, a jurisprudência majoritária reconhece que o fornecedor da mão de obra e o tomador dos serviços possuem maior aptidão para a produção da prova, pois são os detentores da documentação relativa ao contrato firmado entre estes para a execução dos serviços, além da documentação referente ao vínculo trabalhista com a reclamante.



    [...]



    No caso concreto, o juízo originário a respeito da averiguação quanto à responsabilidade do ente público, manifestou-se no seguinte sentido:



    [...]



    Registre-se que os documentos carreados aos autos pelo segundo Reclamado apenas atestam a regular contratação firmada entre a primeira Reclamada e o ente público. Não há, portanto, documentos suficientes nos autos que comprovem a regular fiscalização pelo ente público do contrato administrativo firmado entre os reclamados.



    [...]



    Sendo assim, não resta outra posição a este Juízo que não reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo Reclamado por falta de comprovação de suas alegações. Assim, por não ter demonstrado uma fiscalização contratual assídua e eficiente quanto ao fato, em que pese suas alegações, declara-se a responsabilidade subsidiária do ente público reclamado, conforme o item IV da Súmula n. 331, do Colendo TST.



    Fixados esses parâmetros, a esta Corte cumpre analisar em cada caso concreto a existência ou não de demonstração da culpa in vigilando da Administração Pública, sendo vedado proceder-se a uma genérica aplicação da responsabilidade, sem observância da condição necessária para tanto, conforme decidido pelo STF.



    [...]



    In casu, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. 



    No presente caso, portanto, a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública” (eDoc. 6)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0000127-82.2022.5.14.0411).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente